Tribunal: TJDFT
Processo: 0723389-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723389-55.2024.8.07.0003 DECISÃO 1. O autor apela (id 64379355) da sentença da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 64379354) que indeferiu a inicial de busca e apreensão – DL 911/69, por falta de constituição em mora, visto que a carta registrada com aviso de recebimento foi devolvida com a informação “ausente”. Sustenta, em suma, que a mora restou caracterizada com a notificação enviada ao endereço indicado no contrato (Tema 1.132 do STJ). Sem contrarrazões (id 64379357). 2. No REsp. 1.951.888 e 1.951.662, firmou-se a seguinte tese para o Tema 1.132: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS.) Peço vênia, ainda, para transcrever trecho do voto condutor do acórdão, lavrado pelo Exmo. Sr. Ministro João Otávio de Noronha, no qual restou bem definido o alcance da notificação extrajudicial válida: “Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento. Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.” (REsp n. 1.951.888/RS, Relator Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 2023) No caso sub judice, o credor enviou a notificação extrajudicial ao devedor (id 64379352) no endereço fornecido no contrato (id 64379350), malgrado o retorno com a informação de “ausente”, fato que se amolda à tese do repetitivo e impede a extinção prematura do feito, porquanto a mora está caracterizada. 3. Posto isso, provejo o apelo para cassar a sentença e restituir os autos ao 1° grau para regular prosseguimento (CPC 927, III, c/c 932, V, “c"). Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 07/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator